Tribunal: TJDFT
Processo: 0002462-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0002462-02.2016.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos à Execução opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra execução (n° 2015.00.2.033508-3) ajuizada por JOÃO MARCELINO DE OLIVEIRA, fundada em título judicial obtido pelo julgamento do Mandado de Segurança n° 2009.00.2.001320-7, que determinou que os proventos-base dos servidores substituídos passassem a ser pagos com base na jornada de trabalho de 40 horas. O Embargante requer exclusivamente a redução dos honorários advocatícios da Execução, os quais foram fixados em 2% sobre o valor atribuído à causa (R$ 138.378,81). O acórdão de n° 939544 (id. 12488947) julgou improcedente os Embargos, condenando o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa destes Embargos (R$ 2.667,57). Após o pagamento dos honorários (id. 16069769), com o levantamento do valor depositado (id. 16507637), o embargado requereu o depósito da diferença, uma vez que foi realizado cálculo com a utilização da TR, devendo ser substituída pelo IPCA-E (id. 16374226). O referido pedido foi indeferido pelo Desembargador MÁRIO MACHADO (relator), decisão que foi alterada em sede de pedido de reconsideração (id. 19074373). Contra essa decisão o Embargante opôs Agravo Interno (id. 20839687), ao qual foi negado provimento pelo acórdão n° 1312422 (id. 22947541). Após, o referido acórdão transitou em julgado (id. 24687426) e os autos foram distribuídos à minha relatoria, em decorrência da aposentadoria do Desembargador MÁRIO MACHADO. É o relatório. Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão n° 1312422 (id. 22947541), determinando o pagamento complementar dos honorários advocatícios, utilizando-se o IPCA-E como taxa para correção monetária, INTIME-SE o Embargado para requerer o que entender de direito. Brasília-DF, 9 de abril de 2021 14:59:21. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator